Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700847-70.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCINETO DOS REIS ROSSI RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Na petição de ID 21344088, o recorrente requer a expedição de ofício ao banco recorrido para cancelamento do protesto ou emissão de carta de anuência, ao argumento de serem providências necessárias para o cumprimento da decisão prolatada. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Após, aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 22033577. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010